Tribunal: TJBA
Processo: 8006415-35.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006415-35.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARTA DOLORES MEIRA GOMES

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

APELADO: JOABY DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM GARANTIA DE POSSE EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL POR ERRO/COAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006415-35.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante MARTA DOLORES MEIRA GOMES e como apelado JOABY DA SILVA BARRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator